Tribunal: STF
Processo: ARE 1549229
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. 



    PRELIMINARES. 1) ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA À PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO PENAL. TESE NÃO ACOLHIDA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE, AO EMITIR PARECER, ATUA EM SEGUNDA INSTÂNCIA COMO CUSTOS LEGIS E NÃO COMO PARTE, PODENDO, INCLUSIVE, MANIFESTAR-SE FAVORAVELMENTE AOS INTERESSES DA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 610 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2) ALVITRADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MÁXIMA DO PROCESSO PENAL DE QUE O ACUSADO DEFENDE-SE DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA E NÃO PRECISAMENTE DA CLASSIFICAÇÃO QUE LHE SEJA ATRIBUÍDA. PRECEDENTES. EIVA RECHAÇADA. (...) 4) ILICITUDE DE PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E DA REVISTA PESSOAL. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. MONITORAMENTO PRÉVIO. DENÚNCIAS ACERCA DO ESPÚRIO. POLICIAIS MILITARES QUE ADENTRARAM ÀS RESIDÊNCIAS APÓS VISUALIZAÇÃO DE COMÉRCIO ILÍCITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES. ESTADO DE FLAGRÂNCIA APÓS A ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA DO ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BUSCA DOMICILIAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CRIME PERMANENTE. 5) ALEGADA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL POR NÃO TER SIDO ADVERTIDO QUANTO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. INACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA. APELANTES REPRESENTADOS NO ATO POR SEUS DEFENSORES CONSTITUÍDOS QUE PERMANECERAM INERTES. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA DEFESA. PREFACIAL RECHAÇADA. 



    MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DADOS EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS E INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE DEMONSTRAM A ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. MENSAGENS TROCADAS VIA APLICATIVO WHATSSAPP. CONDENAÇÕES MANTIDAS. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. APELANTES APREENDIDOS POR VENDER E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (MACONHA E MDMA), ALÉM DE ENCONTRAREM-SE COM PETRECHOS DE COMERCIALIZAÇÃO (BALANÇAS DE PRECISÃO, ANOTAÇÕES DO TRÁFICO E EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS NEGOCIAÇÕES ESPÚRIAS) E VALORES EM ESPÉCIE. NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DOS APELANTES PARA A PRÁTICA DO ESPÚRIO. PROVA ABUNDANTE EM DESFAVOR DOS INSURGENTES. CONDENAÇÕES PRESERVADAS. (...)



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO QUE JUSTIFICA O INCREMENTO (APROXIMADAMENTE 10.000 COMPRIMIDOS DE MDMA). EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO QUINQUENAL DEPURADOR QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DA EXTINÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 64, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESCORREITAMENTE RECONHECIDA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MINORANTE INCOMPATÍVEL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E IMPOSIÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. PENAS MANTIDAS. 



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NÃO HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. HEDIONDEZ AFASTADA, TÃO SOMENTE, QUANDO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. 



    JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXEGESE DOS ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, OUTROSSIM, PRESUMÍVEIS DIANTE DA REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADA DATIVA. CONCESSÃO DEVIDA. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DEFENSORA NOMEADA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM 5/19, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. 



    RECURSO CONHECIDOS. APELOS DE G. J E T. DESPROVIDOS. APELO DE C. PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (fls. 31-32, e-doc. 2.038).



    Os embargos de declaração opostos por G G D foram conhecidos e rejeitados (e-doc. 2.098).



Recurso extraordinário com agravo interposto por C A A P



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante C A A P alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou “que o acórdão recorrido violou diretamente a Carta da República, visto que ‘A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito’ (RHC 192798 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021)” (fl. 8, e-doc. 2.049).



    Argumentou que “o recorrente não foi informado, no interrogatório judicial, sobre o direito de permanecer em silêncio, visto que a providência não se encontra registrada no termo da solenidade, tampouco na gravação audiovisual do interrogatório” (fl. 8, e-doc. 2.049).



    Pediu “o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, visto que o Tribunal de Apelação contrariou o disposto no artigo 5º, LXIII, da CF, com a anulação do processo-crime, até o interrogatório do Evento 476, inclusive, ordenando-se que seja promovido novo interrogatório judicial do recorrente, com o prévio Aviso de Miranda” (fl. 8, e-doc. 2.049).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 2.135).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2.151).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante C A A P afirma que “a decisão unipessoal agravada não admitiu o apelo extraordinário com base nas Súmulas 282 e 356 do STF. Sem razão, todavia. Isso porque, a despeito do entendimento lançado na denegatória agravada, entende-se que a tese defensiva, foi, sim, devidamente analisada, inclusive, pela Corte estadual, sob a ótica do dispositivo magno violado, razão pela qual não há falar em ‘prequestionamento implícito’” (fl. 3, e-doc. 2178).



    Reitera que “os julgados citados não se amoldam ao debate do presente caso com exatidão, tampouco por aproximação, eis que, diversamente da hipótese indicada, no feito sob exame, inexistem os supostos vícios processuais aventados pela Corte estadual, conforme devidamente exposto no presente agravo, a tempo e modo interposto. Incabível, portanto, o argumento de que a ofensa ao texto magno seria ‘meramente reflexa’, e, igualmente, que ‘exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional’, eis que basta o cotejo das razões de decidir do acórdão com o teor da Carta da República, a fim de que seja observada a ofensa direta perpetrada pela Corte de origem” (fl.4, e-doc. 2.178).



    Pede “o conhecimento e o provimento deste agravo, a fim de que seja reformada, pelo colendo STF, a decisão denegatória recorrida, e, após a conversão do agravo, que seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 2.178).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o conhecimento do agravo e seja negado provimento ao agravo (e-doc. 2.196).



Recurso extraordinário com agravo interposto por G G D



    5. No recurso extraordinário, a defesa do agravante G G D alegou ter o Tribunal de origem contrariado o princípio constitucional da proporcionalidade.



    Defendeu que “na sentença ora combatida houve a aplicação da agravante da reincidência para ambos os crimes (art. 33, caput, e art. 35), resultando em aumento penal de 10 meses na dosimetria do crime de tráfico de drogas e de 6 meses no de associação para o tráfico de drogas. Na sentença, portanto, a reincidência de [G G D] resultou em aumento de pena que totalizou 01 ano e 04 meses” (fls. 4-5, e-doc. 2.118).



    Ressaltou “que a condenação transitada em julgado pela qual [G G D] carrega a condição de reincidente trata de pena de 01 ano, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos – limitação de final de semana e serviços comunitários – pelo crime de furto” (fl. 5, e-doc. 2.118).



    Asseverou que “não é proporcional e tampouco razoável que um crime de furto simples, cuja pena em regime aberto foi substituída por medidas restritivas de direitos, represente tamanho agravamento nas penas irrogadas no caso em comento” (fl. 6, e-doc. 2.118).



    Suscitou “que uma condenação pretérita em regime aberto substituído representou (i) negativa de benefício na terceira fase dosimétrica do delito do art. 33 da Lei 11.343; (ii) aumento na segunda fase dosimétrica do art. 33; e (iii) e aumento na segunda fase da dosimetria do art. 35 da mesma Lei” (fl. 6, e-doc. 2.118).



    Pediu fosse “conhecido o presente recurso extraordinário, sendo determinado seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, para que, constatada a violação ao princípio da proporcionalidade, seja o quantum da agravante da reincidência limitado ao patamar de um ano, somando-se as dosimetrias de ambos os crimes pelos quais o recorrente foi condenado” (fl. 7, e-doc. 2.118).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 2.133).



    6. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 2.148).



    7. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante assinala que o Tribunal de origem “aplicou a agravante a tal ponto de impor ao recorrente, a título de reincidência, uma exasperação total superior (1 ano e 4 meses) à própria condenação anterior que gerou a condição de reincidente (1 ano em regime aberto, substituído por penas restritivas de direitos). Deste modo, feriu-se cabalmente o princípio da proporcionalidade – que irriga a totalidade dos direitos e garantias fundamentais insculpidos na Constituição Federal, tais como a legalidade, o devido processo legal e a individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 2.183).



    Insiste que “não há necessidade de apontamento de um dispositivo constitucional específico que tenha sido ferido – uma vez que o malferimento apontado se dá quanto a princípios implicitamente previstos em nossa Carta Magna: a proporcionalidade a razoabilidade. Logo, inviável a argumentação de que a ausência de apontamento de dispositivo específico clama pela incidência da Súmula 284” (fl. 4, e-doc. 2.183). 



    Estes os pedidos:



    “(a) o conhecimento e recebimento do presente Agravo em RE para exercício do juízo de retratação, com a revisão da decisão agravada, determinando-se a admissão integral e devido processamento do Recurso Extraordinário perante o E. STF;



    (b) subsidiariamente, caso negativo o juízo de retratação, requer-se o encaminhamento do feito para julgamento perante o E. Supremo Tribunal Federal e o provimento deste Agravo em Recurso Extraordinário, reformando-se a decisão que o inadmitiu para que, ao final, seja retificado o acórdão da 2ª Câmara Criminal do E. TJSC, a fim de que seja o quantum da agravante da reincidência limitado ao patamar de um ano, somando-se as dosimetrias de ambos os crimes pelos quais o recorrente foi condenado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (fls. 5-6, e-doc. 2.183).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o conhecimento do agravo e seja negado provimento ao agravo (e-doc. 2.194).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por C A A P



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Ainda que superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    10. Pretende-se, no recurso extraordinário com agravo interposto por C A A P, o afastamento das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal, que serviram de fundamentos para inadmissão do recurso extraordinário no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República, para ser reformado o acórdão recorrido, com a declaração de ilicitude das provas obtidas pela autoridade policial que fundamentaram as condenações.



    11. Consta do processo que, em 24.3.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca da Capital (Ação Penal n. 0019694-81.2016.8.24.0023/SC) condenou o agravante C A A P às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Tem-se na denúncia:



    “1 - No dia 21 de setembro de 2016, por volta das 20 horas, na Rua Felipe Neves, bairro estreito, nesta cidade, o denunciado Gabriel Goulart Domingues vendeu cerca de 500 comprimidos de ecstasy (MDMA), por R$ 3.000,00, aos denunciados Thiago Costa Ortiga, Cláudio André Alves Pereira e João Pedro Madruga Dias, os quais promoveram a aquisição droga, com apoio recíproco, para posteriormente revendê-la em favor de terceiros. A negociação, registre-se, ocorreu no interior do veículo GM/Corsa, placas MCI 6955, usado pelos denunciados Thiago, Cláudio e João Pedro para irem ao encontro do denunciado Gabriel, sendo todos eles presos, logo em seguida, por Policiais Militares, que apreenderam o material tóxico e o numerário. A compra e venda dos compridos de ecstasy (MDMA), droga capaz de causar dependência física e psíquica, ocorreu sem autorização e em desacordo com determinação legal. Observa-se, ainda, que foi apreendida uma balança de precisão no interior do referido automóvel, instrumento utilizado na narcotraficância pelos denunciados que promoveram a aquisição do entorpecente. 



    2 - Em seguida, os Policiais Militares ingressaram na residência do denunciado Gabriel Goulart Domingues, situada na Rua Felipe Neves, n. 281, ap. 304, bairro Estreito, nesta Capital, e constataram que ele mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins comerciais, cerca de 10.000 (dez mil) comprimidos de ecstasy (MDMA) e 260,4g (duzentos e sessenta gramas e quatro decigramas) de maconha, drogas capazes de causar dependência física e psíquica. No mesmo local, apreenderam uma balança de precisão e a quantia de R$ 10.501,00, auferida com a narcotraficância. 



    3 - Após, os Militares rumaram à casa do denunciado Thiago Costa Ortiga, localizada na Rua Belizário Berto da Silveira, n. 360, bairro Saco dos Limões, nesta Capital, e verificaram que ele mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins comerciais, 9,6g (nove gramas e seis decigramas) de maconha, droga capaz de causar dependência física e psíquica. Na oportunidade, também encontraram anotações alusivas ao tráfico de drogas (fl. 40). 



    4 - Ato contínuo, os Policial Militares se dirigiram à residência do denunciado Cláudio André Alves Pereira, situada na Rua Laureano dos Santos, n. 305, ap. 5, bairro Ingleses, nesta Cidade, onde constataram o depósito de um comprimido ecstasy (MDMA), também destinado ao tráfico. Além disso, no local apreenderam comprovantes de depósitos concernentes a quantias obtidas na nociva atividade (fls. 36/39). 



    5. Em meados do ano de 2016, nesta Capital, o denunciado Gabriel Goulart Domingues associou-se, de modo estável e permanente, a um indivíduo de alcunha ‘Juninho’, ainda não identificado, para o desenvolvimento do tráfico de drogas. Enquanto a ‘Juninho’ cabia a aquisição de entorpecentes de grandes narcotraficantes, ao denunciado Gabriel competia o depósito do material e a revenda para outros traficantes. 



    6. No início do mês de agosto de 2016, nesta Cidade, os denunciados Thiago Costa Ortiga, Cláudio André Alves Pereira e João Pedro Madruga Dias se associaram, de forma estável e permanente, para o desenvolvimento do tráfico de drogas. Unidos, promoviam a aquisição de drogas de fornecedores, entre eles o denunciado Gabriel, e posteriormente as revendiam, em festas, para terceiros. Assim agindo, os denunciados Gabriel Goulart Domingues, Thiago Costa Ortiga, Cláudio André Alves Pereira e João Pedro Madruga Dias praticaram os crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei. n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer a notificação dos agentes para apresentarem defesa, o recebimento da denúncia, a designação de audiência de instrução e julgamento, com a inquirição das pessoas indicadas no rol de testemunhas adiante apresentado, e, por fim, a procedência da imputação, com a imposição das penas cabíveis” (fls. 4-6, e-doc. 112).



    12. Em 1º.11.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019694-81.2016.8.24.0023/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, “por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimentos aos interpostos por G. G. D., T. C. O. e J. P. M. D., e dar parcial provimento ao interposto por C. A. A. P., a fim de conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça” (e-doc. 2.038). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 



    “A defesa de C. A. A. P arguiu nulidade na colheita do interrogatório judicial do réu, alegando que ele não teria sido previamente alertado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    Não parece ser o caso, no entanto. 



    Esclarece-se que a ausência de advertência no interrogatório judicial é causa de nulidade relativa, cujo apontamento deve ser realizado em momento oportuno e depende de demonstração de prejuízo. (...)



    Na presente hipótese, quanto à alegada ausência de ciência acerca do direito constitucional do recorrente ao silêncio, além de inexistirem provas de que o réu não fora alertado sobre isso, a defesa não demonstrou eventual prejuízo e, no interrogatório do apelante, tampouco indagou-o acerca do aviso. Registra-se que a condenação do recorrente não foi pautada em suas declarações judiciais, ao revés, a versão por ele sequer agravou sua pena. (...)



    Vale dizer, durante o interrogatório o apelante não foi constrangido a fornecer respostas - circunstância que, de fato, evidenciaria uma violação ao seu direito ao silêncio - não havendo qualquer evidência que sua atitude de esclarecer os fatos a partir de sua narrativa tenha trazido algum prejuízo ao seu julgamento, não sendo, portanto, caso de reconhecer qualquer nulidade. (...)



    Como mencionado, não foi comprovado pela defesa que a suposta nulidade teria acarretado prejuízo ao autor, posto que sua condenação decorreu do vasto acervo probatório acostado aos autos, e não de eventual distorção do ato do autor de supostamente não ter sido advertido do seu direito ao silêncio. 



    Assim sendo, não comprovando ter sido prejudicado pelo vício arguido, não há motivos para que seja decretada nulidade do procedimento. (...)



    Afasta-se, pois, a preliminar arguida pela defesa” (fls. 10-12, e-doc. 2.038).



    13. Para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem “quanto à alegada ausência de ciência acerca do direito constitucional do recorrente ao silêncio, além de inexistirem provas de que o réu não fora alertado sobre isso, a defesa não demonstrou eventual prejuízo e, no interrogatório do apelante, tampouco indagou-o acerca do aviso. Registra-se que a condenação do recorrente não foi pautada em suas declarações judiciais, ao revés, a versão por ele sequer agravou sua pena” (fl. 11, e-doc. 2.038) e eventualmente concluir pelo acolhimento da pretensão do agravante de declaração de nulidade na colheita do interrogatório judicial, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. Conforme entendimento da Corte ‘o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação’. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.477.185-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.413.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.406.624-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.11.2022)



Recurso extraordinário com agravo interposto por G G D



    14. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    15. Tem-se, na espécie, ausência de indicação pelo agravante dos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a realçar que “o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina contraria o princípio da proporcionalidade, em decisão de última instância proferida pela referida Corte” (fl. 3, e-doc. 2.118).



    Este Supremo Tribunal Federal decidiu que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 
POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de 
sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    16. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal, pela qual inadmitido o recurso extraordinário no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa ao princípio da proporcionalidade, implícito na Constituição da República, para o quantum de aumento da pena correspondente à agravante da reincidência ser limitado ao patamar de um ano.



    17. Em 24.3.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/SC condenou G G D às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e noventa e nove dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:



    “a.1) Crime de Tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06): 



    Na fase de análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, do art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. O réu registra antecedentes criminais, sendo uma condenação transitada em julgado apta a gerar reincidência, a qual, todavia, será considerada na segunda fase de aplicação da pena. Não há elementos suficientes para uma segura análise da conduta social e da personalidade do réu. Os motivos e consequências do crime são os inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do delito, e considerando também a previsão do art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual a natureza e quantidade da substância devem ser sopesados com preponderância, tendo em vista a quantidade expressiva de substância estupefaciente apreendida em sua residência (aproximadamente 10.000 comprimidos de ecstasy), aumento a pena base em 1/6. Resta prejudicada a análise do comportamento da vítima, porquanto se trata de crime vago. 



    Diante desses elementos, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, incide a circunstância agravante de reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu